Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-95.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. REQUISITO INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. O descumprimento da determinação de emenda à inicial, para que seja apresentada planilha que atenda ao que estabelece o artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil, enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 924, I, do referido diploma legal.